Tribunal: TJSP
Processo: 2195431-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. Pretensão de decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB deduzida em sede cumprimento de sentença, ajuizado para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Admissão do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. Pretensão de decretação de indisponibilidade de bens pela CNIB deduzida em sede cumprimento de sentença, ajuizado para cobrança de honorários advocatícios de sucumbência. Admissão do IRDR no 2256317-05.2020.8.26.0000, com determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos que versem sobre a possibilidade de utilização da CNIB como meio para assegurar o cumprimento de decisão judicial, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.